Tribunal: TJMT
Processo: 0000817-33.2019.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000817-33.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHANIA CLEICE ALVES PRIMO - CPF: 068.482.741-78 (APELADO), LORRAYNE KETLYN SOUSA - CPF: 061.302.921-63 (APELADO), Saude Publica (VÍTIMA), LORRAYNE KETLYN SOUSA - CPF: 061.302.921-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SHANIA CLEICE ALVES PRIMO - CPF: 068.482.741-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DOS
ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 2o, DA LEI No. 12.850/2013

– IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1)
RECURSO DA RÉ
– 1.1)

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA DO NARCOTRÁFICO PARA O
ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – VALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES DA APREENSÃO DAS DROGAS, DENÚNCIAS ANÔNIMAS IMPLICANDO A ACUSADA NA TRAFICÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/06 –
1.2)
VINDICADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
–
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA –
1.3)

ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTARES DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – AUTORIA DA APELANTE DEMONSTRADA A PARTIR DO PRÓDIGO ACERVO PROBATÓRIO
–
2)
PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
2.1.

APLICAÇÃO DA
CAUSA DE AUMENTO
REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR NOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO AUXÍLIO DO ADOLESCENTE NO NARCOTRÁFICO E NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CAUSA DE AUMENTO NÃO CONFIGURADA –

APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1.

– É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da prisão da acusada, da apreensão do entorpecente e balança de precisão e
os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que diligenciaram no ocorrido revelam, à saciedade, a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuária de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006;

1.2.

–
Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual dos agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

1.3.
–
Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o
modus operandi
do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
;

2.1. –
Não se aplica as causas de aumento do envolvimento de adolescente no comércio ilícito de droga e organização criminosa [art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e art. 2o, §4o, da Lei 12.850/2013] quando o conjunto fático probatório não evidencia de forma concreta a sua incidência;

Apelação ministerial desprovida e apelo defensivo parcialmente provido.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

SHANIA CLEICE ALVES PRIMO

APELADO(S):

SHANIA CLEICE ALVES PRIMO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela acusada
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Segunda Vara da Comarca de Canarana-MT
nos autos da ação penal no.
817-33.2019.8.11.0029 – Código 73668
,
na qual a ré/apelante foi
condenada
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35,
ambos

da Lei no. 11.343/06 e no art. 2o,
caput
, da Lei no. 12.850/2013,
à pena total de
11(onzes) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
pagamento de 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, na mínima fração legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, foi declarada extinta a punibilidade da codenunciada
LORRAYNE KETLYN SOUSA,
nos termos do art. 84, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95, ante o cumprimento integral da prestação fixada.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 118934959 – Págs. 369-371, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

pugna pela
incidência
das
causas de aumento
previstas no art. 40, inciso I, da Lei no. 11.343/06 e no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no. 12.850/2013, sustentando que o conjunto probatório é robusto quanto ao envolvimento de menor de idade nos delitos narrados na denúncia.

Por sua vez, a acusada
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
, nas razões
disponíveis nos documentos digitais de ID 118934959 – Págs. 384-394, vindica a
desclassificação do narcotráfico
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio. Cumulativamente, busca
a
absolvição

da infração de associação para o narcotráfico
, ao argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Por fim, requer a
absolvição

pela prática do
crime de organização criminosa
, previsto no art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, em razão da inexistência de provas da materialidade e autoria aptas a vincular seu envolvimento com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Contrarrazões defensivas da ré ao recurso do Ministério Público são vistas no ID 118934959 – Págs. 386-388, pugnando pelo seu desprovimento, enquanto as contrarrazões ministeriais ao apelo do acusado
encontram-se no ID 118934970, de igual modo vindicando o desprovimento das irresignações adversas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 120942488, opina pelo
desprovimento
do apelo ministerial e
parcial provimento
do recurso defensivo,
tão somente para
absolver o apelante da conduta tipificada no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela acusada
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte na denúncia que, em data incerta no ano de 2019,
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
e
LORRAYNE KETLYN SOUSA

associaram-se
para a prática do narcotráfico, bem como no dia 08/02/2019,
tinham em depósito
substâncias ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Ademais,
SHANIA CLEICE

integrava
, pessoalmente, organização criminosa, da qual participava adolescente.

Segundo a exordial acusatória, no dia
08/02/2019
, no período vespertino, durante o monitoramento para apuração do delito de tráfico de drogas, motivado pelos relatos dos vizinhos, investigadores da Polícia Civil visualizaram intensa movimentação de usuários de drogas na residência das denunciadas, situada na Rua Cristo Rei, Bairro Jardim Vitória, na cidade de Canarana-MT. Destaca ainda, a peça inaugural que residia anteriormente naquele imóvel
Ademir Silva Martins Filho
, atualmente segregado pelo delito de tráfico de drogas, nas mesmas circunstâncias.

Segundo o
Parquet
, diante do cenário acima exposto, os policiais civis adentraram a casa das acusadas e apreenderam
2 (duas) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01(um) aparelho celular, embalagens para acondicionar as substâncias ilícitas, além do valor de R$1.802,00 (um mil e oitenta e dois reais).

Consta ainda na denúncia, que a Polícia Civil, após autorização judicial, acessou o celular apreendido, que continha conversas armazenadas relacionadas à comercialização de drogas com o adolescente
Samuel Caetano
e com os indivíduos
Karolyne Salina Garcia
,
Ualisson Silva Santos
,
Dionata, Victor de Tal
e
Taís Muraroto da Silva
. Além disso, restou evidente que a acusada
SHANIA CLEICE
, que possui extensa ficha criminal, atuava como tesoureira e recrutadora da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, da qual o menor de idade
Samuel
também é integrante. [Denúncia, ID 118934959, Págs. 2-4].

Passo à análise das pretensões recursais deduzidas pelas partes.

I – DO RECURSO DA APELANTE
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
:

I.1 –
Da pretensão de
desclassificação
do narcotráfico para o delito de
posse de entorpecentes para consumo pessoal
:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merece prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 118934959, Pág. 6); Boletim de Ocorrência no. 2019.42993 (ID 118934959, Págs. 7-10); Auto de constatação preliminar (ID 118934959, Pág. 12); Relatório de investigação no. 78/2019 (ID 118934959, Págs. 65-67); Auto descritivo em aparelho celular (ID 118934959, Págs. 76-88) e Laudo Pericial no. 310.2.04.2019.001701-01 (ID 118934959, Págs. 93-99).

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
no delito de tráfico de drogas que lhe é atribuído e a respaldar a sua condenação, na medida em que este
foi abordada e presa justamente enquanto
tinha em depósito
substâncias entorpecentes, com o desiderato mercantil
.

A propósito, a situação de flagrância foi ratificada em juízo por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Luiz Conrado, Valtenir Alves
e
Valdivino Vital
, policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, que culminou na
apreensão dos psicotrópicos em poder da acusada
, além de localização de
balança de precisão
.

A
finalidade comercial
das substâncias
, por sua vez, restou igualmente demonstrada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, segundo asseverou as aludidas testemunhas, após a Polícia Civil receber inúmeras denúncias anônimas indicando um ponto de comercialização de drogas em que duas mulheres estavam promovendo a mercancia espúria, passaram a monitorar aquela residência, oportunidade em que visualizaram intensa movimentação de usuários de drogas no local, alguns, inclusive, conhecidos no meio policial. Diante desse cenário, efetuaram a abordagem no imóvel e lograram êxito em apreender substâncias entorpecentes (maconha), balança de precisão e dinheiro.

Não bastasse, a testemunha
Valdivino
revelou que após o acesso autorizado judicialmente ao aparelho celular da acusada
SHANIA
, a Polícia Civil visualizou provas robustas acerca do envolvimento da ora apelante, na época dos fatos, com a facção criminosa “Comando Vermelho”, inclusive tratativas de vendas de exorbitantes quantidades de drogas na cidade de Canarana-MT. Esclareceu, ainda, que a oitiva da testemunha
Taís
ocorreu de forma lícita, visto que em sede policial, essa testemunhante afirmou ter comprado entorpecente com a acusada
SHANIA
. (Relatório de mídias, ID 118934962, Págs. 1-2).

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório, embora a testemunha
Taís Muraroto da Silva
tenha mudado a versão em sede judicial, negando suas declarações extrajudiciais, verifica-se que perante a autoridade policial, afirmou que “
uma vez a declarante adquiriu maconha com SHANIA tendo comprado R$20,00 da mesma (...) Que a declarante tem conhecimento de que SHANIA estava vendendo drogas (...)”
(ID 118934959 – Pág. 89).

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos defensivos de que as provas coligidas aos autos em nenhum momento atestam a
efetiva
venda
do entorpecente
por parte da acusada
, contudo, tal peculiaridade, isoladamente considerada, não basta para elidir o édito condenatório, pois,
é certo que o crime de
narcotráfico
é classificado pela doutrina como de
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia e da
venda
, o que significa dizer que o simples fato de a recorrente
manter em depósito

substâncias ilícitas com a finalidade comercial, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

Nesse sentido firmou-se a Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“07. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Por oportuno, e não
obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, consigno que o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais civis que investigaram e diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente a acusada no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Por sua vez, a recorrente
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou veementemente o envolvimento com o comércio malsão, admitindo apenas ser usuária de drogas. Sustentou que faz uso de drogas com seus colegas e já compartilhou entorpecentes, inclusive com a testemunha
Taís
, sem qualquer abarcamento monetário. Sobre a balança de precisão, afirmou que a utilizava para pesar alimentos para levar para seu companheiro, que estava segregado.
(Relatório de mídias, ID 118934962, Págs. 1-2).

Na hipótese, as declarações prestadas em juízo pelos investigadores de polícia, além de harmoniosas entre si, coadunam-se perfeitamente com as declarações extrajudiciais da testemunha
Taís Muraroto da Silva
, com o termo de apreensão do material confiscado e com os laudos periciais acostados ao feito, bem como com as próprias
peculiaridades do caso concreto
de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual
não

prospera o pleito de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio
.

Como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que a apelante foi flagrada
mantendo em depósito e guardando
um total de
02 (duas) porções de maconha, pesando 12,035g (doze gramas e trinta e cinco miligramas),
além de uma balança de precisão. Diante desse cenário, acresça-se, ainda, que a diminuta quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não descaracteriza o narcotráfico, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, em que se comercializa drogas em pequenas porções justamente para não gerar suspeitas e sobretudo para, em caso de eventual apreensão, ser possível a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Aliás,
as circunstâncias em que se deram a prisão da apelante e a apreensão da droga também apontam para o desiderato mercantil das substâncias
, pois a recorrente
havia sido implicada no comércio malsão por denúncias anônimas que declinavam seu endereço como ponto de comercialização de substâncias ilícitas e que tratavam de duas mulheres promovendo a mercancia
, sendo que,
juntamente com os entorpecentes
, foi encontrado
balança de precisão,
objeto comumente utilizado no comércio malsão e significativa quantia em dinheiro.

Além disso, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes da apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, pois,
em consulta ao
Sistema Institucional
Primus
e ao sítio eletrônico desde Sodalício, tem-se, de forma concreta, em desfavor de
SHANIA CLEICE,
na atualidade, uma ação penal em andamento na Comarca de Água Boa-MT –
Ação Penal no. 0003095-65.2018.8.11.0021 (PJe)
, na qual a ora recorrente responde a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para esse fim, além de inúmeros atos infracionais pelo envolvimento com o narcotráfico, demonstrando, pois, que desde
inimputável é envolvida com práticas delitivas.

Assim sendo, em que pese a tese defensiva de que a apelante seria mera usuária, as provas dos autos e
as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ela efetivamente comercializava entorpecentes
, mesmo porque, a alegada
condição de usuária não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuária, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03

do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017.

Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais dessa eg. Câmara Criminal em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – RECURSO DEFENSIVO – 4) NULIDADE PROCESSUAL – CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO PRESERVADA – NÃO ACOLHIMENTO – FORMALIDADES OBSERVADAS NO ENCAMINHAMENTO DAS DROGAS PARA PERÍCIA – IDONEIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA – FÉ-PÚBLICA DOS PERITOS –PRELIMINAR REJEITADA – 5)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR E CAMPANA NO LOCAL A VERIFICAR A NEGOCIAÇÃO DE DROGA COM UM USUÁRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 6) (...) – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. (...). 5)
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o apelante comercializava droga em sua residência, eis que os policiais fizeram campana no local e comprovaram as denúncias anônimas, ao visualizarem a negociação entre o acusado e um usuário, que afirmou já ter comprado droga do réu, além de que houve apreensão de entorpecente na residência e dinheiro em espécie, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
6) (...). 10) Recurso da defesa desprovido e ministerial parcialmente provido.
(N.U 0005846-97.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022 – grifos nossos)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – CONDENAÇÃO - 1) PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - ARGUMENTO GENÉRICO – TESES JURÍDICAS DEVIDAMENTE ABORDADAS E REJEITADAS PELO JULGADOR - 2) INVASÃO DOMICILIAR – ILICITUDE DAS PROVAS – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – FUNDADAS RAZÕES E MONITORAMENTO PRETÉRITO - CRIME PERMANENTE – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - MÉRITO - 3)
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA – POSSE PARA USO EXCLUSIVO – IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2o DA LEI 11.343/06 –CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E CONDUTA DOS ACUSADOS ELIDENTES DA CONDIÇÃO DE SIMPLES USUÁRIOS DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
– 4) – (...) - APELO EM PARTE PROVIDO, DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 – (...). 3 -
A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de drogas e nem mesmo autoriza a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/06, sobretudo quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações prestadas por policiais que já estavam monitorando a casa dos apelantes, aliadas às circunstâncias em que ocorreu a prisão do casal
. 4 (...).
(N.U 1005461-43.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022 – grifos nossos).

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases de persecução criminal, portanto, em
vassalagem à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, que a apelante
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO

tinha em depósito
e
guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar a desclassificação da conduta.

Com tais considerações,
mantém-se,
nesse ponto,

o desfecho condenatório.

I.2 –
Da almejada
absolvição
por falta de provas
quanto a
o crime de
associação para o tráfico de drogas
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

De mais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a

estabilidade
, a
permanência

ou a
habitualidade

da associação
, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal não são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo assim
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável por parte da acusada com integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
.

Isto porque, não obstante o magistrado de primeira instância discorra acerca dos diálogos extraídos do aparelho celular da acusada
SHANIA CLEICE
com outros indivíduos, que demonstram ligação com organização criminosa, inclusive com conversas indicando venda de substâncias proscritas, não é possível extrair desses diálogos,
de forma indene de dúvidas
, se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
coautoria mediante divisão de tarefas
,
não bastando a mera reiteração delitiva para se atestar com precisão que se trata da primeira hipótese
.

Aliás, em que pese o policial civil
Valdivino Vital
aduza,
em juízo
, que nos dados armazenados no aparelho celular de
SHANIA
, em vários áudios/diálogos, a apelante demonstra uma escala hierárquica e se refere em uma dessas conversas sobre à recuperanda
“Tamiris”,
conhecida no meio policial como liderança da facção Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso e também mantém diálogo com o adolescente “
Samuel, vulgo “4:20
”, o qual a intitula como sua “madrinha”, sendo também o menor integrante da organização criminosa,
limita-se, respectivamente,
a corroborar que a droga apreendida pertencia à ora recorrente e que ela estava vendendo grandes quantidades de drogas na cidade de Canarana-MT, a atestar a existência do concurso de agentes com divisão de tarefas entre eles
, não
se podendo extrair do seu conteúdo qualquer elemento que denote a toda evidência um planejamento prévio de associação
duradoura
e
estável
.

Dito de outra forma, é plenamente possível que a agremiação entre a ré e os indivíduos faccionados tenha se dado com o dolo específico e o intento prévio que condicionam o aperfeiçoamento do crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do conjunto; etc
.],
impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
.

A propósito, como bem ressaltou o i.
Custos Legis
no parecer de ID 120942488 – Pág. 6,
in verbis
:

“(...) segundo as provas contidas nos autos, não se logrou êxito em demonstrar o vínculo associativo entre a apelante e outras pessoas para fins de cometerem o crime de tráfico de drogas.

Reforça-se esta tese, o fato da corré LORRAYNE KETLYN SOUSA, que coabitava com apelante, ao final da instrução processual, teve sua conduta desclassificada para porte para o consumo de drogas, dando ênfase que o tráfico era exercido única e exclusivamente pela apelante.

Ademais, arquivo de áudio demonstra que a apelante agia de forma autônoma, adquirindo de outros traficantes (fornecedores) grande quantidade para fins de realizar o fracionamento e venda direta aos usuários
(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/6262d607fb49af9c1c853b65ce7fb9c420220207182 036670
)
.

De sorte que a relação entre a apelante e seus fornecedores não se subsome ao crime de associação para o tráfico de drogas, tipificada no art.35, da Lei no 11.343/06, não se encontrando lastro probatório mínimo para suportar a condenação lançada pelo juízo de primeiro grau.

Parece-nos temerária a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, máxime porque não foi realizado qualquer tipo de serviço de investigação criminal prévio apto a demonstrar permanência e estabilidade necessária para o delito. (...)”.
– Negritei.

Esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
peculiaridades do caso concreto e das circunstâncias que tangenciam a empreitada
.

Por outro lado, inexistindo elementos no feito capazes de atestar com a mínima certeza que a dinâmica narrada pela testemunha compromissada em juízo extrapolou a reunião ocasional com divisão de incumbências ou excedeu a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca, vindo a adquirir o caráter subjetivo de
estabilidade
e
permanência
por parte da recorrente com indivíduos faccionados, entendo que o édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico de drogas esbarra no princí
pio do
in dubio pro reo
, pois, embora a absolvição se contente com a dúvida, a condenação exige certeza
.

Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006
. Doutrina
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) – Grifei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da
não demonstração
inequívoca acerca da intenção e do liame subjetivo do agente em se vincular em uma
societas sceleris
,
dá-se parcial provimento ao presente apelo
, no específico ponto em que se visa a absolvição do crime de associação para o narcotráfico
.

I.3 – D
o pedido de
absolvição
do crime do
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a
associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas
,
estruturalmente ordenada
e caracterizada pela
divisão ainda que informal de tarefas
, tudo com o
objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais
cujas
penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos
ou que sejam de caráter
transnacional
.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de
04 (quatro) ou mais pessoas
se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de
hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados
, todos com
objetivos comuns no âmbito da delinquência
, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a
verdadeiros métodos de dinâmica empresarial
, em meio à qual chefes e chefiados,
cada qual com atribuições divididas
e
tarefas compartimentalizadas
, mesmo que informalmente, realizam
empreendimentos criminosos voltados a lucrar vantagens de qualquer natureza
.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“
promover
,
constituir
,
financiar
ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltadas ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticadas isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de
verbo de duplo sentido
),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Partindo dessas premissas, verbalize-se desde já a
improcedência
da tese deduzida pela apelante
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
, sustentando que a
conduta que lhe é imputada na denúncia seria atípica

ante a não configuração do crime de organização criminosa
porque o recorrente foi
denunciada sem qualquer identificação de eventuais membros a aludida organização.

A tese não procede porque é de conhecimento notório a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cujo número de integrantes supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos; não se descurando que, ao serem ouvidos na fase instrutória, tanto os investigadores de polícia quanto a testemunha
Taís,
bem como o Auto descritivo em aparelho celular (ID 118934959, Págs. 76-88), confirmaram expressamente a participação da ora acusada na facção criminosa “Comando Vermelho”.

Da mesma forma, como dito, o delito previsto no art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma com a associação estável e permanente do grupo, com o escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são indefinidas, em oposição ao propósito inerente à coautoria, que se destina a um ou vários crimes certos, de maneira que o grupo não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse.

Diante disso, descabe cogitar, tal qual se pretende, o não preenchimento dos requisitos do tipo penal de organização criminosa pertinentes ao número de congregados e à gravidade dos crimes visados pelo ajuntamento delinquente, sendo assim induvidosa e até mesmo notória a
materialidade delitiva
do crime de
organização criminosa praticado pelos faccionados do grupo Comando Vermelho
, cuja estrutura hierárquica, divisão de tarefas, com poder de mando distribuído por lideranças, estatuto e disciplina rígidas não só confirmam o seu caráter estrutural
autônomo, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de detentos do sistema prisional, além de indivíduos em liberdade.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, analisando detidamente o acervo probatório dos autos, tampouco resta dúvida de que a apelante
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
deveras integrava o referido grêmio criminoso
.

Isto porque, embora a acusada negue qualquer envolvimento com o ajuntamento infrator, a própria redação positivada no
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
prevê a possibilidade de que o delito de integrar organização criminosa se dê
“ainda que informalmente
”
, bastando que haja a associação de quatro ou mais pessoas, ordem estrutural e divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves.

Ademais, não se descura que a testemunha compromissada
Valdivino Vital
foi explícita ao declarar
em juízo
que, segundo as informações extraídas do aparelho celular da apelante,
SHANIA
em vários diálogos, com certa propriedade, demonstrou escala hierárquica entre os integrantes do Comando Vermelho, bem como em uma das conversas se refere à reeducanda
“Tamiris”
, indicando-a como sua “madrinha”, a qual é
liderança da facção no Estado.

Prossegue asseverando que a acusada conversa em nome dessa mulher (
Tamiris
) com outro interlocutor para alugar casa para faccionados ficarem em Rondonópolis para venderem drogas. Enfatizou que não há dúvidas que
SHANIA
é integrante do “Comando Vermelho”, bem como estava vendendo drogas, tendo em vista os inúmeros diálogos indicando a mercancia de grandes quantidades de drogas, conversas com pessoas da região, sendo certo que ela tinha em Canarana a única função de comercializar entorpecentes. Por fim, asseverou que o adolescente apreendido,
“Samuel, vulgo “4:20
”, conversou diversas vezes com SHANIA e inclusive a intitulava de “madrinha”, sendo esse inimputável também integrante da aludida facção. (Relatório, ID 118934962, Pág. 1-2).

Com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pela recorrente
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das
circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de intento na conduta
, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na mesma linha intelectiva há
precedentes
do excelso
Supremo Tribunal Federal
,
máxime quando se está a tratar de crimes de alta complexidade e elevado caráter organizacional
, consoante se exemplifica a partir do seguinte julgado da
Primeira Turma da Suprema Corte
:

“(...) 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto,
haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa
.
3. O princípio processual penal do ‘favor rei’ não ilide a possibilidade de utilização de presunções ‘hominis’ ou ‘facti’, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ‘ius puniendi’, máxime porque
o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239
como ‘a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução
, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias’
. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator (a): Min. MARÇO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336).
4.
Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta
. 5. A
criminalidade
dedicada ao tráfico de drogas
organiza-se em sistema altamente complexo
, motivo pelo qual a
exigência de prova
direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna,
praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva
.
6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas
, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. (...). 8. Ordem denegada”.
(STF - HC: 111666 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012) – Destaquei.

No caso concreto,
o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pela recorrente
, assim como
o
modus operandi
do grupo
, tais quais extraídos da prova oral angariada na fase inquisitiva, mormente pelo
Auto Descritivo em Aparelho Celular (ID 118934959, Págs. 76-88)
e em juízo, deixam patente a
presença
in casu
do
dolo
do agente em se
associar
, de maneira
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Com efeito, transcrevo trechos do édito condenatório, no qual o i. sentenciante discorreu acerca dos diálogos encontrados no aparelho telefônico de
SHANIA CLEICE
,
ipsis litteris
:

“(...) O Auto descritivo em aparelho celular trouxe diversas conversas entre a ré e indivíduos identificados como “TF – Toca Fita”, “Larissa”, “Karolyane Salina Garcia”, “Samuel Caetano”, “Uallison Silva Santos”, “Dionata Tatuador” e “Victor”, além de comprovantes de depósitos bancários em favor da ré e até mesmo um informativo sobre o conselho final do comando vermelho em Mato Grosso (fls. 66/78).

Em conversa com Karolayne Salina Garcia via aplicativo Messenger (fotos fl. 71 – CD fl. 82), a ré SHANIA afirma que faz parte da facção criminosa há 5 (cinco) anos e explica que precisa de apoio na cidade de Rondonópolis-MT para arrumar uma casa para os integrantes da facção que estão indo morar lá. Ao final, ainda afirma que estará em sintonia com sua “madrinha POLACA” (Tamiris Heck), que está presa em Cuiabá, para enviar o dinheiro do aluguel da casa e tudo mais.

Consta ainda, conversa entre a ré e Larissa, também via aplicativo Messenger (fotos fl. 71 – CD fl. 70), a ré explica que Larissa só não foi aprovada na facção criminosa porque não estavam batizando mulheres, mas assim que o batismo voltasse, iria batizá-la.

No áudio enviado para Uallisson (CD fl. 82), a ré explica que possui “10 camisetas” e “1kg de gordura” em Rondonópolis/MT e precisar ir buscar. Ao final, afirma que as “10 camisetas” estão vindo para Canarana/MT e se oferece para Ualisson, caso tenha interesse, pedindo para confirmar antes, pois precisa combinar com seu “padrinho Pinóquio” para deixar separado uns dois ou três.

Na sequência, a ré explica para Ualisson que irá pegar algo pessoalmente com ele, para “não dar desacerto” e não ficar passando o seu número para outras pessoas. Ainda conversam sobre um indivíduo intitulado “J1”, dizendo que está um caos, pois ele não dá satisfação e não vivendo o papel de “malandro”, pois “está no crime, mas não é do crime”.

A ré ainda fala sobre os “irmãos” que nada acrescentam na “família” não faz nada pelo “crime”, só fica devendo um e outro, ainda “paga de louco”, que estes devem ser excluídos mesmo, pois não é bom ficar “fechando com a família não”.

A denunciada ainda comenta sobre um indivíduo conhecido como “Pezão”, relatando que qualquer hora ele vai pedir pra “sacar a camisa dele”, pois já teria ido para a “faxina” e passou muitas coisas lá dentro por conta do dinheiro que “esse cara” está devendo, supostamente R$600,00 (seiscentos reais).

Por fim, a ré ainda fala em áudio enviado para Ualisson que o “mano” que está preso junto com o “amô” mandou a ré dizer que ele autorizou pegar 1kg de “chá”, mas como estava no mocó não prestou muita atenção no nome no momento da ligação.

À fl. 74 consta o registro de uma conversa realizada por meio do aplicativo Messenger, entre a ré e um indivíduo conhecido como “Dionata Tatuador”, que questiona a ré se tem “chá” e SHANIA responde que só chegaria no dia seguinte.

Na sequência, consta o registro de conversa com “Victor”, onde SHANIA oferece drogas pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) (fls. 74/75).

Na conversa jungida à fl. 81, consta conversa entre a ré e Taís Muraroto, onde a segunda pergunta “se ta tendo braw” e a ré confirma, marcando encontro na residência de SHANIA para a entrega da droga.

Em seu depoimento na delegacia, a testemunha Taís Muraroto confirmou que o número do telefone lhe pertence e que teria negociado a porção de maconha com SHANIA, pelo valor de R$20,00 (vinte reais). Ainda explicou que a ré é conhecida por vender drogas e que é integrante do Comando Vermelho (fl. 79).

Frise-se, ainda, que foram localizados vários comprovantes de depósitos bancários no aparelho celular da ré, todos com valores altos, como prova de pagamento para a ré, além de um texto informativo do Conselho Final do Comando Vermelho em Mato Grosso (fls. 76/78).

Tais fatores demonstram o dolo de integrar, pessoalmente, a organização criminosa, restando inequívoca a ligação da ré com os demais integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” em Canarana/MT, com seu marido, que se encontra preso na Cadeia Pública, “TF – Toca Fita”, “Larissa”, “KarolayneSalina Garcia”, “Samuel Caetano, “Ualisson Silva Santos”, “Dionata Tatuador” e “Victor”, bem como com membros de outras cidades, como é o caso de Tamiris Heck, vulgo “POLACA”, atualmente presa na Penitenciária Feminina de Cuiabá-MT e integrantes de Rondonópolis-MT. (...)” –
(ID 118934959 – Págs. 321-322).

Destarte, tenho que as provas dos autos denotam, à saciedade, tanto a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que a recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo
contatos frequentes
, revestidos de conexão
estruturalmente ordenada
em cadeias de
hierarquia
e com
divisão funcional de tarefas com outros integrantes

(
animus
associativo), quanto a sua
intenção de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves
(liame volitivo específico).

Com tais considerações,
conserva-se
a
condenação
da apelante
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
pelo crime do
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, refutando-se assim a pretensão absolutória.

II – DA IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

II.1 –

Da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da lei n.o 11.343/06
:

Como única vertente recursal, o
Parquet
requer o reconhecimento e a aplicação na fração máxima, das causas de aumento de pena previstas no art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06 e art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no. 12.850/13, porquanto alega que restou demonstrado pelas provas produzidas durante a instrução processual, que a apelada envolveu o adolescente
Samuel, vulgo “4:20”
nos delitos narrados na exordial acusatória.

Razão
não
lhe assiste.

Conforme se verifica dos autos, o adolescente
Samuel, vulgo “4:20”
sequer foi arrolado como testemunha na presente ação penal, ou seja, não foi ouvido nas fases da persecução criminal.

Do mesmo modo, a ora apelada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou o exercício da narcotraficância e a associação para o tráfico de drogas, assim como afirmou que desconhecia o inimputável
Samuel
. E sobre as conversas extraídas do seu aparelho celular, alegou desconhecimento dos diálogos, uma vez que sempre emprestava seu celular para outras pessoas. (Relatório de mídias, ID 118934962 – Págs. 1-2).

Nota-se também que, pelos depoimentos do policial civil
Valdivino Vital
, não há informações e ou provas concretas acerca da participação do adolescente “
Samuel, vulgo 4:20”
na traficância juntamente com a apelada, principalmente porque o menor de idade sequer se encontrava no local dos fatos, no momento da prisão. Referida testemunhante, no final da sua oitiva em juízo, pontuou que o adolescente infrator
“Samuel, vulgo 4:20
” mantinha diálogos com a acusada
SHANIA
, inclusive a intitulava como sua madrinha, visto que o inimputável também era integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”. (Relatório de mídias, ID 118934962 – Págs. 1-2).

Logo, com exceção de conjecturas levantadas em audiência pelo aludido investigador de polícia e não respaldadas por quaisquer provas judicializadas, não há elementos probatórios suficientes de que o menor auxiliava a recorrida no comércio de drogas, na associação para o tráfico ou na organização criminosa.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - INCONFORMISMO DEFENSIVO – (...) - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, LEI 11.343/06 - PROCEDÊNCIA - PROVAS FRÁGEIS DO ENVOLVIMENTO DA MENOR - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4o DO ART. 33, CP - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

(...) -
Diante do frágil acervo probatório formado nos autos, inobstante a existência de circunstância indicativa de uma possível ligação entre o réu e a menor, tal fato, isolado, não autoriza a conclusão de que o acusado tivesse envolvido a inimputável na traficância, sendo o decote da causa de aumento do art. 40, VI da lei 11.343/06 medida que se impõe
”.
(TJMG - Apelação Criminal

1.0702.13.046355-8/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2020, publicação da súmula em 29/09/2020) – destaquei.

Diante disso, deve ser mantido o afastamento das majorantes referentes à participação de menor na prática dos delitos narrados na exordial acusatória.

III –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

Destaco, por oportuno, que subsiste em desfavor da acusada/apelante
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
tão somente as condenações pelos delitos do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no. 12.850/2013, cujas penas originariamente fixadas pelo magistrado sentenciante não restaram modificadas nesta instância.

Logo, em desfavor da acusada
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
, mantenho
a pena privativa de liberdade identicamente imposta pelo juiz
a quo
, no patamar de

05 (cinco) anos de reclusão

e, pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, em relação ao delito de tráfico de drogas.

Do mesmo modo, quanto ao crime previsto no art. 2o, da Lei no. 12.850/2013 (organização criminosa), conservo a sanção corpórea
identicamente imposta pelo i. sentenciante, no patamar de

03 (três) anos de reclusão

e, pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Presente o
CONCURSO MATERIAL
dos delitos de
tráfico de drogas
e
organização criminosa
, estabeleço a
SANÇÃO FINAL
de
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
e ainda
c
onservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
.

Na hipótese,
quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o
SEMIABERTO
a teor do art. 33, §2.o, “b”, e §3o, do Código Penal, na medida em que a acusada era
primária
no tempo do crime, portadora de
bons antecedentes
e a
sanção final restou estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) de reclusão
.

Enfim, conquanto não haja qualquer empecilho legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, no caso em tela,
SHANIA
não preenche o requisito objetivo preconizado no inciso I do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se revela inviável a substituição.

IV –
CONCLUSÃO
:

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da acusada
SHANIA CLEICE ALVES PRIMO
,

tão somente para
a
bsolvê-la
do crime de associação para o narcotráfico, de modo que a pena final e definitiva da sentenciada pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa fica estabelecida em
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime
inicial semiaberto
, e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa,
unitariamente fixados na mínima fração legal
,
nos autos d
a ação penal n.o 817-33.2019.811.0029 – Código 73668, que tramitou perante o d. juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana-MT.

Porquanto efetuada significativa redução da sanção outrora imposta à sentenciada,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Canarana-MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena da acusada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022